Tribunal: TJBA
Processo: 0516340-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
0516340-56.2014.8.05.0001.AgInt

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARLENE MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARLENE MENDES SANTOS

Advogado(s)
:
ADEMAR COSTA DOS SANTOS

AGRAVADO: FABRICIO ALMEIDA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
VICTOR FERREIRA SANTOS DE SOUZA, ALLAN PATRICK ALMEIDA MACIEL, MARCUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA, UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que não foi comprovada a impossibilidade de arcar com a custas processuais.

2. A agravante alega que a decisão monocrática não considerou as provas acostadas, que demonstrariam a alegada hipossuficiência financeira.

3. O agravado defende a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática apreciou devidamente os documentos acostados que indicariam a situação de hipossuficiência da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante das provas constantes dos autos.

5.
Os documentos que foram acostados somente com o agravo interno, portanto de forma intempestiva a anterior intimação, a despeito de serem completamente atualizados, deixando de demonstrar a atual condição financeira, não se revelam com força suficiente a amparar o pleito de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de Julgamento:

1.
A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação da hipossuficiência econômica da parte, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, cabendo ao
magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto e das provas constantes dos autos, avaliar a veracidade da alegação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0516340-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE MARLENE MENDES SANTOS registrado(a) civilmente como MARLENE MENDES SANTOS e como apelada FABRICIO ALMEIDA MACIEL e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .